Tribunal: TJMT
Processo: 1030959-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030959-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (AGRAVADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BACCARIN - CPF: 088.187.259-80 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO KOVARA SAROLLI - CPF: 738.771.409-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON BERNARDINO LEITE - CPF: 003.565.819-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO VIEIRA MARTINS - CPF: 623.488.339-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA – ART. 675 DO CPC – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO OU TURBAÇÃO DA POSSE – NÃO OCORRÊNCIA DE ATOS MATERIAIS DE EXPROPRIAÇÃO – EMBARGANTES NÃO INTEGRARAM FORMALMENTE A RELAÇÃO PROCESSUAL NA AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO DECADENCIAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC exige a ocorrência de atos processuais concretos de constrição, como a adjudicação, alienação ou arrematação do bem, ou a efetiva turbação ou esbulho da posse do terceiro, não sendo suficiente o mero conhecimento da existência de processo judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a literalidade do dispositivo para reconhecer que o prazo de cinco dias somente se inicia com a ciência inequívoca do terceiro acerca da ameaça ou da efetiva constrição judicial, exigindo atos materiais que representem risco real à sua posse.

No caso, os embargantes não integraram formalmente a lide originária (ação demarcatória), sendo expressamente reconhecidos como terceiros estranhos à relação processual, conforme destacado em decisão judicial com trânsito em julgado, o que legitima o manejo dos embargos de terceiro como via autônoma de defesa possessória.

A alegada ciência da ação demarcatória desde 1982, por meio de petições incidentais, não é apta a caracterizar início do prazo decadencial, diante da inexistência de reconhecimento processual dessa intervenção e da ausência de qualquer ato constritivo à posse dos embargantes naquela ocasião.

Igualmente, a homologação da demarcação e a expedição de mandado de imissão na posse não são suficientes, por si sós, para deflagrar o prazo do art. 675 do CPC, já que tais atos não foram cumpridos nem produziram efeitos materiais sobre o imóvel ocupado pelos embargantes.

Inexistente o marco inicial concreto e inequívoco da ameaça à posse, não há que se falar em decadência para a oposição dos embargos de terceiro, impondo-se a manutenção da decisão que afastou a preliminar arguida.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1030959-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

RODOLFO DE LARA CAMPOS E OUTROS

AGRAVADOS:

ANTENOR DUARTE DO VALLE E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
RODOLFO DE LARA CAMPOS e OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1005242-03.2020.8.11.0013, por meio da qual foi afastada a preliminar de decadência, bem como outras alegações processuais, formuladas em contestação apresentada pelos ora agravantes.

Nas razões do agravo de instrumento (Id. 313477356), os recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a ocorrência de decadência na propositura dos embargos de terceiro manejados pelos agravados Antenor Duarte do Valle e Maria da Glória Nogueira do Valle, sob fundamento de ausência de comprovação da ciência inequívoca dos embargantes sobre os atos constritivos.

Alegam que a decisão baseou-se em entendimento jurisprudencial excepcional, aplicando-o como regra, e distorceu o precedente citado para justificar a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC.

Asseveram que restou comprovada a ciência inequívoca dos agravados sobre a ação demarcatória e sobre os atos constritivos, desde, ao menos, 1982, quando apresentaram contestação à referida ação; também em 2017, quando teriam protocolado manifestação insurgindo-se contra a retomada da área, embora a petição tenha sido indeferida e desentranhada.

Afirmam que os agravados chegaram a requerer judicialmente a suspensão do mandado de retomada da área, o que demonstra, a seu ver, conhecimento inequívoco dos atos constritivos.

Apontam ainda que a constatação formal da ocupação da área pela Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, administrada por preposto dos agravados, deu-se em 14 de junho de 2016, conforme Auto de Constatação, o que reforçaria a extemporaneidade dos embargos.

Defendem que os embargos foram opostos fora do prazo de cinco dias previsto no art. 675 do CPC, seja sob a ótica de sua apresentação em processo de execução ou cumprimento de sentença, seja no bojo de ação de conhecimento, como seria o caso da Ação Demarcatória, cuja sentença transitou em julgado em 24 de novembro de 2003.

Argumentam que, mesmo que se considerasse o início do prazo com a homologação da demarcação (fevereiro de 2017) ou com a assinatura do auto de demarcação (março de 2017), ainda assim os embargos teriam sido apresentados com atraso de mais de três anos, tendo sido ajuizados apenas em 15 de dezembro de 2020.

Aduzem que a ação demarcatória, por ser de conhecimento e possuir procedimento especial dividido em duas fases (definição da linha demarcatória e execução da demarcação), não se equipara a execução ou cumprimento de sentença, inexistindo intimação para cumprimento voluntário.

Sustentam que não há como se aplicar o marco temporal da adjudicação ou da arrematação ao caso concreto.

Requerem, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, para suspender o andamento da ação de origem ou, ao menos, da prova pericial designada; bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, pugnam pelo provimento integral do agravo, para que seja reconhecida a decadência da pretensão deduzida nos embargos de terceiro e decretada a extinção da ação, com resolução de mérito, com a consequente condenação dos agravados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como à aplicação de multa por litigância de má-fé.

Por fim, requerem o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento.

Custas de preparo recolhidas.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 16/09/2025, conforme decisão Id. 315018395.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 321754369, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, destacando que
“jamais participaram da relação processual na qual se originou a ameaça de constrição de sua posse, tampouco foram intimados ou sofreram atos de imissão ou retomada do imóvel pelos Agravantes”
, sendo
“inquestionável que o prazo disposto no artigo 675, caput, do Código de Processo Civil só teria início após atos concretos de expropriação”
, frisando ainda que
“na ação demarcatória (autos 0002570- 35.2003.8.11.0013), que deu origem ao presente feito, não houve cumprimento de mandado de imissão na posse em favor dos Agravados, tampouco o cumprimento do mandado de retomada anexo no id. 46075952”
, de modo que
“não houve a ocorrência do termo inicial para a contagem do prazo, de modo que não há que se falar em decadência do direito de opor os presentes Embargos de Terceiro”
(sic). Pugnam pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 321992391 pela desnecessidade da intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodolfo de Lara Campos e outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1005242-03.2020.8.11.0013, afastou a preliminar de decadência arguida, bem como outras matérias processuais suscitadas em contestação.

Os agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a decadência na propositura dos embargos de terceiro, aplicando equivocadamente entendimento jurisprudencial excepcional como se fosse regra. Sustentam que os agravados tinham ciência inequívoca da existência da Ação Demarcatória e dos atos constritivos desde, pelo menos, 1982, ocasião em que apresentaram contestação, e, posteriormente, em 2017, ao pleitearem a suspensão do mandado de retomada.

Aduzem que Auto de Constatação de junho de 2016 comprovaria a posse da área pelos agravados e reforçaria a intempestividade dos embargos, que foram ajuizados somente em dezembro de 2020. Defendem a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, afirmando que, mesmo se considerado o marco de 2017 (homologação e assinatura do auto de demarcação), o quinquídio legal teria expirado há muito.

Ressaltam que, por se tratar de ação de conhecimento, ainda que com procedimento especial, não se aplicariam ao caso as hipóteses típicas de execução ou cumprimento de sentença, não havendo intimação para cumprimento voluntário, tampouco adjudicação ou arrematação que pudessem servir de termo inicial para a contagem do prazo decadencial.

Requerem, no mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da ação, com resolução de mérito, além da condenação dos agravados ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé. Por fim, postulam o pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Sobreveio julgamento do Agravo de instrumento com o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida e determinação para que o Juízo analise as questões apontadas pela parte requerida, mormente a decadência.

A parte autora se manifestou no processo, id 196449470.

O advogado MARCELO pugnou pela reserva de honorários, id 198849244.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

1. Da suspensão.

Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento,
DETERMINO
o levantamento da ordem de suspensão dos autos.

2. Do saneamento.

Atendendo a ordem exarada no julgamento do Agravo de Instrumento, passo a sanear o processo.

2.1. Da decadência.

A decadência alegada pela parte embargada se fundamenta na intempestividade dos embargos de terceiro, ajuizados em 15/12/2020, o que, segundo seu argumento, teriam decorrido todos os prazos legais, seja sob a ótica da ciência anterior dos embargantes quanto ao processo demarcatório, seja pela ocorrência de atos materiais de constrição.

O art. 675 do CPC estabelece prazos distintos para oposição de embargos de terceiro, a depender da fase e natureza do processo em que ocorre a constrição:

“Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento
, enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução,
até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação
, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do referido artigo, tem flexibilizado referido entendimento, admitindo, excepcionalmente, que o prazo seja contado a partir da data da turbação, do esbulho ou da ciência inequívoca da constrição por parte do terceiro, afastando-se a presunção de ciência automática do ato processual pelo terceiro estranho à relação jurídica originária.

Precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO APÓS 5 (CINCO) MESES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO. CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na hipótese em que o proprietário do bem objeto de constrição não é cientificado de nenhum ato executivo, o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro é contado ou da turbação/esbulho ou da ciência inequívoca acerca da constrição judicial. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.283.371/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024).”

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse. 3. O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.162.360/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.).”

No caso concreto, conquanto a embargada alegue que os embargantes tinham plena ciência da existência da ação demarcatória desde 1982, em razão da apresentação de contestação, reconvenção e denunciação da lide, é necessário esclarecer que a participação dos embargantes na lide originária não resultou em seu reconhecimento como parte legítima no polo ativo, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

Sobre referido assunto, relevante transcrever, nesta decisão, parte do Acórdão sobre o trâmite processual na ação demarcatória e o consequente reconhecimento da legitimidade ativa no caso em comento (id 152715285):

[...] Nesse contexto, indaga-se se a participação, notadamente do primeiro apelante – Antenor Duarte do Valle –, na demanda demarcatória, ainda que não seja como parte processual (autor e réu), lhe confere legitimidade para a propositura dos embargos de terceiro.

Para chegar a essa conclusão se faz necessário revisitar os autos da ação demarcatória, a fim de se averiguar a atuação processual dos embargantes na lide petitória, e os efeitos da sentença na esfera jurídica destes.

Antes de tudo, é de relevo rememorar que à época da propositura da ação demarcatória, que se trata de ação de procedimento especial, por meio da qual, o proprietário de uma área busca constranger seu confinante a proceder junto à demarcação da linha limítrofe entre as duas áreas, aviventar limites apagados ou renovar marcos, o Código Processual Civil ab-rogado (CPC/1973) dividia a demanda em duas fases, porquanto, o procedimento era bifásico.

A primeira fase se encerrava, após a citação dos confinantes, a apresentação de defesa, réplica, e se necessária instrução processual, com a sentença de procedência, dela constando o traçado da linha demarcanda apresentada pelos técnicos. Portanto, a sentença proferida nesta fase processual da ação demarcatória era notadamente uma sentença parcial, que não colocava fim ao processo, pois resolvia o mérito apenas em parte, não ultimando a fase cognitiva.

Logo, a sentença parcial versava sobre a existência ou não do direito material do autor, de modo que o processo só prosseguia para a segunda etapa se o Magistrado entendesse que assistia direito ao autor da demanda à pretensão demarcatória (arts 950 a 958 CPC/73[1]).

Transitada em julgado a sentença que resolve parcialmente o mérito, passava-se a fase de execução material da ação demarcatória de terras – segunda fase – (art. 959 e ss.[2]).

Quanto à segunda fase, nesta caberia ao agrimensor efetuar a demarcação, colocando os marcos necessários, consignando todas as operações em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, dos pontos assinalados.

Contextualizado o iter procedimental da demanda demarcatória, passemos a análise da atuação dos apelantes naquela lide.

Nesse desiderato, ao que se afigura dos autos, consta que já no transcorrer do processo, quando já operada a citação dos réus (confinantes) indicados na inicial, e nomeados agrimensor e arbitradores para levantar o traçado da linha que se pretende demarcar, os apelantes ingressaram espontaneamente nos autos, contestando a pretensão dos autores, por meio da apresentação de defesa, reconvenção, e requerendo, também, a denunciação da lide de todos os antecessores.

Consta que, num primeiro momento, as peças apresentadas foram desentranhadas dos autos, por intempestividade, cuja decisão foi reformada por este e. Tribunal de Justiça, que determinou o prosseguimento da ação. Em seguida, após a prática de alguns atos processuais e o aporte do laudo pericial apresentando o traçado da linha demarcanda, em conformidade com o art. 957 do CPC/73, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial e determinando o traçado da linha demarcanda, encerrando a primeira fase do processo demarcatório (art. 958, CPC/73).

Ressai do édito sentencial que o togado a quo, ao fundamentar as razões que o levaram a acolher o pedido dos autores, apenas pontuou a necessidade de se comprovar o preenchimento dos requisitos citados pelos artigos 950 do CPC/73 (vigente à época), notadamente a comprovação pela parte autora de que é a proprietária do imóvel que pretende ver demarcado.

Em nenhum momento enfrentou qualquer outra matéria alheia a esse ponto, assinalando que as questões debatidas pelas partes quanto à superposição de área e a restituição de eventual terreno invadido, ocorreriam na segunda fase do procedimento.

Na oportunidade, o Magistrado sentenciante, peremptoriamente, não conheceu da reconvenção manejada pelos apelantes, ao argumento de que não poderia ser analisada naquela fase primária, porque sequer se conhecia a localização das terras dos autores, não enfrentando qualquer ponto levantado pelos reconvintes e contestantes.

Veja o teor da sentença, no tocante, por relevante:

“[...] Versam os presentes autos sobre Ação Demarcatória c/c restituição da área e de indenização por danos.

A matéria versada nestes autos, não fosse o absurdo tumulto praticado pelas próprias partes, seria de fácil deslinde.

Na forma como está colocada, fica difícil entender o que está ocorrendo.

Porém, em sede de ação demarcatória, o que se tem que analisar na primeira fase, é se a parte autora tem legitimidade para propor a ação.

Essa legitimidade, advém de saber se a mesma é realmente a proprietária do imóvel que pretende ver demarcado e a final restituído.

A restituição, ocorrerá em uma segunda parte, onde se discutirá se há ou não sobreposição de títulos como deseja o requerido Antenor Duarte do Valle.

Assim, tenho para mim, que não se pode analisar a reconvenção nesta fase, posto que sequer se conhece a localização das terras dos autores.

[...]

Para que se de procedência à primeira fase da ação demarcatória, é necessário apenas e tão somente, que os autores preencham os requisitos citados pelos artigos 950 e seguintes do Código de Processo Civil.

A meu ver, no presente caso, estão regularmente preenchidos todos aqueles requisitos, com a documentação atrelada à inicial.

O laudo dos senhores arbitradores e do perito, de fl.s 560/562, trazem com clareza a linha demarca e a necessidade de materializá-la no solo.

A discussão sobre a possibilidade de haver superposição de área como alega Antenor Duarte do Valle, deverá ser apreciada em ação própria.

No presente caso, tenho que deva ser julgada procedente a ação demarcatória, com conseqüente julgamento de improcedência da reconvenção.

Isto posto e por mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, dos autores, para julgá-lo procedente e determinar seja efetuada a linha demarcanda, exatamente como previsto no laudo de fls. 560/562.” [Id 81995978]

Observa-se da singela sentença, que em nenhum momento o togado sentenciante adentrou no mérito das questões levantadas na defesa ou reconvenção aviadas pelos apelantes, tão-só reconheceu a legitimidade dos autores para promover a ação de demarcação do imóvel que pretende ver demarcado, e diante do laudo anexado pelos peritos, determinou a materialização do traçado da linha demarcanda, o que se fará na segunda fase do processo demarcatório.

Opostos embargos de declaração por Antenor da sentença apontando omissão e contradição quanto as matérias deduzidas na contestação e reconvenção, o togado a quo foi ainda mais enfático ao esclarecer que “ao determinar apenas a demarcação entregou a prestação jurisdicional almejada, depois dessa fase concluída que que se poderá aferir, em processo próprio, a pertinência daqueles outros pedidos, mas registro, em processo próprio, portanto os reclamos dos embargantes não procedem” (Id 81995980).

Logo, em nenhum momento adentrou-se nas questões de plexo trazidas pelos apelantes e contestantes em suas peças processuais, e em que pese tenha julgado “improcedente” a reconvenção, na verdade, tecnicamente, o Magistrado não a conheceu, vez que assinalou expressamente que não se poderia analisar a reconvenção naquela fase.

Assim, ao que se observa da sentença parcial, malgrado os apelantes terem ingressado na ação demarcatória não foram reconhecidos como partes processuais, mas como terceiros estranhos à lide, cujos efeitos da sentença não se lhes são extensivos.

Tanto é que, transitada em julgada a sentença parcial, iniciou-se a segunda fase de execução material da ação demarcatória, a fim de efetuar-se a demarcação com a colocação dos marcos necessários, conforme a planta e memorial descritivo (arts. 959 e 960 CPC/73), e nessa fase da lide, em nenhum momento os apelantes foram intimados para se manifestar sobre relatório dos peritos, como prevê art. 965 do CPC/73[3].

Dessarte, consta do andamento processual da ação originária que, embora transitada em julgado a sentença parcial de mérito da primeira etapa reconhecendo o direito dos autores à demarcação (2003), apenas em 30/09/10 os autores foram instados a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da segunda etapa da demanda demarcatória. Confira-se:

“Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

1. Prima facie, retifique-se a distribuição e capa dos autos, fazendo constar como requerentes Rodolfo Antonio de Lara Campos e Maria Tereza Ganive de Lara Campos e requeridos Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca e Nelson E. da Silva.

2. Em detida análise dos autos, verifica-se que já foi prestada a tutela jurisdiconal inicialmente invocada (fls. 711/718), razão pela qual revogo as decisões de fls. 812, 823/824, 843 e 847, as quais nomearam peritos e arbitradores para realizarem perícia no presente feito.

3. Doravante, intimem-se os requerentes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse no cumprimento da sentença exarada nos autos, máxime considerando a aparente desnecessidade de tal procedimento.

4. Em caso de inércia no prazo supra, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.” (Autos demarcatória nº 2570-35.2003.811.0013 – 30.09.10)

E que apenas em 11/03/16, fora ordenada a intimação dos peritos para dar início à execução da demarcação propriamente dita, com a fixação dos marcos da área demarcanda e demais procedimentos necessários, cujo trabalho foi concluído com a remessa do relatório ao juízo, e homologação do auto de conclusão nos termos do procedimento descrito nos artigos 586 e 587 do CPC/15 (964/966 do CPC/73[4]) em 21/02/2017, com o encerramento da segunda etapa da ação demarcatória, como se infere:

“Vistos.

Em complemento ao que foi deliberado à fl. 1.158, e à vista dos requerimentos formulados pelos autores, HOMOLOGO o laudo técnico pericial de fls. 1.067/1.147, para que surta seus regulares efeitos jurídicos.

Por consequência, EXPEÇA-SE auto de demarcação, na forma do art. 586, parágrafo único, do NCPC, bem como mandado de retomada da área em questão.” (Autos do processo nº 2570-35.2003.811.0013 – 21.02.17)

Diante desse cenário, observa-se dos autos que em nenhum momento da segunda etapa da lide demarcatória os apelantes foram instados a pronunciar quanto aos trabalhos periciais, tanto é que como preconiza o art. 586 do CPC/15 (965 CPC/73[5]), como partes, deveriam ter sido intimados para manifestar sobre o relatório dos arbitradores (peritos).

Assim, é evidente que não foram considerados partes na primeira fase, onde poderiam contrapor à pretensão demarcatória, tanto é que na segunda etapa sequer foram intimados para acompanhar a execução da demarcação da área demarcanda, sendo já atingidos de plano pela decisão proferida que determinou a imissão dos apelados na posse do imóvel e a retomada da área invadida.

A fim de concluir essa questão, trago à colação trechos da decisão do juiz singular proferida em 24/03/17, nos autos da demarcatória, quando já encerrada a segunda fase da lide, onde o togado confirma expressamente que os apelantes não eram partes na demanda originária, tanto, por isso, não foram intimados na fase seguinte, confira:

“[...] ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE apresentaram manifestação, às fls. 1.183/1.193, em cujo bojo requereram a suspensão do cumprimento do mandado de retomada da área em litígio em decorrência de nulidade das intimações dos seus procuradores, circunstância que remonta o ano de 2002.

Em assim sendo, analisando o emaranhado de documentos de que se compõe o feito, percebe-se que a inicial, distribuída em 9 de dezembro de 1981, consigna que são confinantes da área que viria a ser demarcada Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza: estes, portanto, passaram a figurar no polo passivo da lide.

A despeito disso, os peticionantes Antenor Duarte do Valle e Maria da Glória Nogueira do Valle compareceram aos autos em 21 de junho de 1982, oportunidade em que apresentaram contestação inclusive com pedido de denunciação da lide de terceiras pessoas.

Depois de longo “iter” processual, este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, ao proferir a sentença da primeira fase da ação demarcatória, às fls. 711/718, deixou registrado o seguinte:

(...)

Antenor Duarte do Valle e sua mulher Maria da Glória Nogueira do Valle, às fls. 74, dizem que apesar de não haverem sidos citados, apresentam defesa ou objeção à pretensão dos autores, bem como apresentam reconvenção, que se encontra autuada em apenso.

Requerem a denunciação da lide de todos os seus antecessores.

Em sua contestação, dizem que os lotes dos autores não existem materialmente, apenas documentalmente.

Dizem que na região indicada pelos autores, existem outras titulações anteriores, feitas pelo Estado de Mato Grosso.

Dizem ainda, que as pessoas indicadas na inicial não são confrontantes e sim os ora contestantes.

Dizem ainda que os autores já propuseram anteriormente ação reivindicatória e outra demarcatória contra os réus e seus irmãos, porém, dizem que os autores desistiram das referidas ações.

(...)

O requerido Antenor Duarte do Valle, alega que a área em questão, está em condomínio com outras pessoas e, o despacho de fls. 618, reconhece tal alegação.

No entanto, a mesma está desprovida de prova fática ou legal.

Assim, revogo o mencionado despacho e passo a analisar o mérito da questão.

(...)

A discussão sobre a possibilidade de haver superposição de área como alega Antenor Duarte do Valle, deverá ser apreciada em ação própria.

(...)

Dentro deste panorama, percebe-se que os peticionantes, naquela oportunidade, embora não integrassem quaisquer dos polos desta demanda, (...) e, exatamente pela inexistência de interesse de sua parte (visto que seus direitos deveriam ser tutelados pelos instrumentos processuais pertinentes e não por mero ingresso no curso desta lide) não se opuseram aos seus termos, operando-se, assim, o seu trânsito em julgado.

Portanto, de fato, a partir de então, inexistiu, ao que parece, qualquer intimação endereçada aos peticionantes, na exata medida em que, como já foi exaustivamente mencionado no bojo deste decisório, eles sequer eram réus do processo. Assim, por figurarem na condição de terceiros estranhos à lide, não há o que se falar em nulidade do feito pela ausência de intimação dos atos processuais, já que é curial que “o terceiro estranho à relação processual deve interpor ação própria como meio defensivo aplicado contra medidas constritivas ocasionadas por ato judicial” (TJMT, AI 88.964/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 04/10/2016).

Deste modo, INDEFIRO os pedidos de fls. 1.183/1.192 e, por consequência, DETERMINO que a secretaria proceda ao desentranhamento da citada manifestação, bem como dos documentos que a acompanham, a fim se agravar o tumulto processual que já se instaurou no bojo destes autos, realizando-se a sua devolução ao advogado subscritor.” (Autos do processo nº 2570-35.2003.811.0013 – 22.03.17)

Logo, é indubitável que os apelantes não foram reconhecidos como partes processuais, tampouco como terceiros interessados, mas como terceiros estranhos à lide, de modo que os efeitos da sentença proferida na ação demarcatória não se lhes irradiam, como preconiza o art. 506 do CPC vigente[6], e, por isso, não há que se falar em ilegitimidade ativa nos presentes Embargos de Terceiro, haja vista que foram atingidos pela constrição judicial que determinou a imissão na posse e retomada da área demarcanda, cuja fração, correspondente a 10.000ha (dez mil hectares), ao que tudo indica, está inserida no espaço da propriedade rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – da qual alegam ter posse e domínio em condomínio com seus irmãos, e, nesse desiderato, tem legitimidade para defender o seu quinhão, seja isoladamente, ou conjuntamente, com os demais compossuidores.”

Assim, ainda que tenham, de fato, peticionado nos autos, sua atuação não os inseriu formalmente como partes na relação processual, circunstância que enseja o cabimento da presente via autônoma de defesa possessória.

Ademais, observa-se que, embora tenha sido expedido mandado de imissão na posse, este ainda não foi cumprido, circunstância que afasta qualquer alegação de esbulho consumado e, portanto, impede o início da contagem de prazo decadencial com base em ato constritivo efetivado.

(...)

Por fim, ressalto que a embargada invoca como datas relevantes: (i) ciência da ação desde 1982, quando os embargantes teriam apresentado contestação, reconvenção e denunciação da lide; (ii) trânsito em julgado da sentença demarcatória em 14/11/2003; (iii) realização da demarcação em 14 e 15/06/2016; (iv) assinatura do Auto de Demarcação em março de 2017; e (v) expedição do mandado de retomada em 22/03/2017.

Quanto ao primeiro marco, a mera atuação incidental em 1982, sem a efetiva admissão dos embargantes como partes legítimas, não é suficiente para iniciar a contagem do prazo do art. 675 do CPC, pois não houve ato de constrição à posse nessa época.

Quanto ao segundo marco, o trânsito em julgado da sentença demarcatória em 14/11/2003 não é aplicável para fins de decadência no caso, pois não se trata de ação reivindicatória ou possessória contra os embargantes, mas de ação em que não figuraram como partes formais. A proteção possessória por meio de embargos de terceiro não se subordina a esse marco quando a ameaça ou o esbulho são posteriores.

O terceiro e quarto marcos (demarcação em 2016 e assinatura do Auto em 2017) também não configuram atos de constrição direta sobre o bem na posse dos embargantes. A jurisprudência exige que o prazo de cinco dias se conte do ato efetivo de turbação ou esbulho, o que não se confunde com atos técnicos de demarcação.

Por fim, quanto ao quinto marco (expedição do mandado de retomada em 22/03/2017), ainda que tal mandado tenha sido expedido, não há notícia de seu cumprimento. Não havendo imissão efetiva na posse ou retirada dos embargantes do imóvel, não se iniciou o prazo decadencial, pois o risco permanece como ameaça, e não como esbulho consumado.

Assim, nenhum dos marcos apresentados pela embargada se revela apto a ensejar a decadência pretendida.

Diante disso, a tese de decadência não se sustenta, na forma que
AFASTO
a prejudicial arguida.

(...)

Diante disso,
AFASTO
as preliminares de ausência de interesse processual e de violação à coisa julgada.

Compulsando os autos, verifica-se que não existem outras matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via, de maneira que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do CPC, não havendo falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.

Desta forma, consoante disposto no art. 357 do CPC, é necessário que o julgador: ( i ) resolva as questões processuais pendentes, se houver; ( ii ) delimite as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; ( iii ) defina a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; ( iv ) delimite as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e ( v ) designe, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

DECLARO
o feito saneado, remetendo-o à fase instrutória, e
FIXO
como pontos controvertidos da lide: a) a exata localização do imóvel dos embargantes, devendo ser apurado se ele se encontra inserido na área descrita no mandado de reintegração de posse expedido nos autos n.º 0002570-35.2003.8.11.0013; b) se a constrição judicial sobre o imóvel é indevida e, por consequência, se atinge o direito de propriedade e/ou posse da parte autora.

Para tanto,
DEFIRO
a produção de prova pericial. Para a realização dos trabalhos,
NOMEIO
a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, na pessoa de seu procurador legal, com endereço na Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, independentemente de compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame/vistoria, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput, ambos do CPC).

INTIME-SE
o perito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo ou apresentar fundamentado pedido de escusa (art. 467, “caput”, CPC). No caso de aceitação, deverá ser apresentada proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2º, I, do CPC, que deverá ser suportado pelos embargados (art. 95, “caput”, do CPC).

Após,
INTIMEM-SE
os embargados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, §3º, do CPC.

Havendo aceitação da proposta dos honorários periciais apresentada pelo “expert”, façam os autos conclusos para homologação e, não havendo, para novas deliberações.

PROCEDA-SE
a intimação das partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil).

Caso seja requerido pelos “experts”,
AUTORIZO
desde já o encaminhamento de cópias dos termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob segredo de justiça.

Aprazada a realização do exame,
INTIMEM-SE
as partes, via DJE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2º, do CPC).

FIXO
o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. Com a juntada do laudo pericial,
INTIMEM-SE
as partes, por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se.

Decorrido o prazo supra,
CERTIFIQUE-SE
e
PROMOVA-SE
a conclusão do feito.

INTIMEM-SE
via DJE.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

À secretaria para providências.

(assinado digitalmente)

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia em análise exige uma detida reflexão sobre o termo inicial do prazo para a oposição de Embargos de Terceiro, à luz da legislação e da jurisprudência pátria.

A doutrina esclarece que os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte na ação sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida, vejamos:

"Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor; são também o processo que se forma a partir dessa iniciativa. O vocábulo terceiro, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante nem incluído nele pela citação; terceiro é a não parte."(Candido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. v.II. São Paulo. Malheiros. 2004. p. 732)

O prazo para a oposição dos embargos de terceiro, embora à primeira vista possa parecer singelo, revela-se um tema de notável complexidade e profunda discussão na doutrina e na jurisprudência pátria, demandando uma análise que transcende a mera literalidade do art. 675 do Código de Processo Civil.

A interpretação desse dispositivo legal é a chave para a compreensão dos institutos da posse e da propriedade tutelados pela ação de embargos,
in verbis
:

“Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a
qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença
e, no
cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
.

Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. “

Como se vê, o art. 675 do CPC estabelece uma regra dual, que distingue o processo de conhecimento do processo de execução ou cumprimento de sentença.

No primeiro cenário, o legislador adotou uma solução de flexibilidade máxima, permitindo que os embargos sejam opostos "
a qualquer tempo (...) enquanto não transitada em julgado a sentença"
. Esta liberalidade se justifica na medida em que a lide ainda está em curso e os atos constritivos, se existentes, são provisórios e passíveis de reversão, de modo que, a posse do terceiro, embora remotamente ameaçada, ainda não sofreu um abalo definitivo.

Contudo, é no contexto da execução ou do cumprimento de sentença que a questão do prazo ganha contornos mais nítidos e, ao mesmo tempo, gera os maiores debates, isso porque o mesmo artigo 675 prevê um prazo de 5 (cinco) dias, que tem como termo final a assinatura da respectiva carta de adjudicação, de alienação por iniciativa particular ou de arrematação.

A jurisprudência, contudo, debruça-se sobre o termo inicial desse prazo, que não é expressamente definido pela lei. É aqui que se insere o conceito fundamental de "ciência inequívoca".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgados como o AgInt nos EDcl no AREsp nº 2162360 RJ, é cristalina ao firmar o entendimento de que o prazo para a oposição dos embargos
"tem início a partir da efetiva turbação da posse"
, ou da
"ciência inequívoca a respeito da constrição judicial"
. Este critério é de suma importância, pois vincula o início da contagem do prazo não a uma mera presunção de conhecimento, mas a um ato concreto e verificável de ameaça ou ofensa à posse do terceiro.

Deste modo, análise do termo inicial do prazo decadencial não pode se restringir a um conhecimento da existência da lide que pode, em abstrato e em perspectiva, vir a atingir a área do terceiro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– DECADÊNCIA – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – ART. 675 DO CPC – OPOSIÇÃO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL – TERMO INICIAL – DATA DA IMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO – CIÊNCIA IMPLÍCITA DA EMBARGANTE –
SENTENÇA
MANTIDA –
PRAZO

DECADENCIAL
– ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
prazo
para a oposição dos
embargos
de
terceiro
é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo
cumprimento
do mandado constritivo. Uma vez proposta depois de já escoado o
prazo
máximo, deve ser mantido o reconhecimento da decadência dos
embargos
de
terceiro
, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
O c. STJ pacificou o entendimento que a fluência do quinquídio de propositura dos
embargos
, tem início com a turbação sofrida pelo
terceiro
, in casu, com a imissão da posse do imóvel adjudicado.
“Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os
embargos
de
terceiro
obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.” (Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015).”
(N.U 1000437-24.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
.
PRAZO

DECADENCIAL
. TERMO INICIAL. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO.
SENTENÇA
CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra
sentença
que extinguiu os
Embargos
de
Terceiro
, com resolução de mérito, por reconhecer a intempestividade da ação, sob o fundamento de que o
prazo
de cinco dias, previsto no art. 675 do CPC, teria se escoado. II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se a ação de
Embargos
de
Terceiro
foi ajuizada no
prazo
legal, considerando que o termo inicial para sua oposição se dá a partir da ciência inequívoca da efetiva turbação da posse. III. Razões de decidir 3.
O art. 675 do CPC estabelece o
prazo
de cinco dias para a oposição de
Embargos
de
Terceiro
, em sede de
cumprimento
de
sentença
ou execução, mas não define o termo inicial.
4.
A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que o
prazo
inicia-se com a efetiva turbação da posse do
terceiro
, não sendo a mera ciência de um processo judicial suficiente para deflagrar a contagem do
prazo
.

5.
No caso, a ação foi protocolada antes da efetiva constrição da posse do apelante, o que afasta a alegação de intempestividade.
6. A
sentença
, ao desconsiderar que o ato que representou o “embaraço ao exercício normal da posse” só se materializou após o protocolo da petição inicial, incorreu em erro de direito material, merecendo ser reformada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido.
Sentença
cassada. Tese de julgamento: “O termo inicial para a oposição de
Embargos
de
Terceiro
é a data da efetiva turbação ou esbulho na posse, e não a simples ciência de um processo judicial que possa vir a afetar o bem.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 675
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ; TJ-RS, AC: 70082273897 RS.”
(N.U 0012016-92.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse. 3.
O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem
ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO DA EFETIVA TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO OU DO CUMPRIMENTO DO ATO. TEMPESTIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO APELADA. 1.
O termo inicial para a contagem do prazo de oposição dos embargos de terceiro no cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse encontra-se na data da ciência inequívoca do ato constritivo.
2. Não há falar no início da contagem do prazo para oposição quando sequer objetivou-se tentativa de cumprimento da medida reintegratória contra a embargante, que apenas tomou notícia da existência da ação que pode eventualmente determinar constrição do bem que se encontra sob a sua posse, ainda que tal notícia tenha lhe encontrado por meio de visita de Oficial de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70082273897 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA SUCINTA, MAS QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC –
PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO CONTADO DA DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO QUE SEQUER FOI CUMPRIDO – TERMO DE INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO AINDA NÃO INICIADO
– RECONHECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR, DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00024175620198160189 Pontal do Paraná 0002417-56.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator.: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 27/09/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

No caso, verifica-se que a
decisão recorrida encontra-se alicerçada em fundamentos sólidos, coerentes com a doutrina especializada e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo motivo para sua reforma.

Nela, há exaustiva fundamentação técnica e jurisprudencial adequada ao caso no sentido de que o termo inicial do prazo para a oposição dos embargos de terceiro não havia sequer se iniciado, uma vez que
não houve efetivação de qualquer medida concreta de constrição da posse ou do domínio dos embargantes
.

Destacou o juízo singular que,
nos autos da ação demarcatória originária, jamais houve cumprimento de mandado de imissão na posse ou de retomada da área em favor dos autores daquela ação
, tampouco intimação ou envolvimento processual formal dos ora embargantes na execução da sentença demarcatória.

Enfatizou, ainda, que
a participação incidental dos embargantes naquela ação — por meio da apresentação de contestação, reconvenção e denunciação da lide — não foi reconhecida como ingresso válido no polo passivo
, e que tal atuação foi desconsiderada pelo juízo de origem à época, em decisão expressamente mantida após o trânsito em julgado.

Ou seja, o próprio juízo da ação demarcatória, ao se deparar com tentativas de intervenção dos embargantes, consignou expressamente que eles
não figuraram como réus formais
, não foram citados, tampouco estavam sujeitos aos efeitos da sentença parcial de procedência, nem participaram da fase executiva da demarcação, razão pela qual
não foram sequer intimados dos atos periciais ou da homologação do auto de demarcação
.

Essa ausência de formal integração ao processo demarcatório retira qualquer presunção de ciência automática dos atos processuais e impede a fluência do prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC.

Ademais, cumpre reforçar que, embora tenha sido expedido mandado de imissão na posse e retomada da área,
não há qualquer evidência de que esses mandados tenham sido cumpridos ou sequer tentados
, inexistindo, portanto, esbulho consumado, turbação ou qualquer ato concreto que configure a constrição judicial passível de defesa possessória.

A decisão agravada, portanto,
corretamente afastou a decadência
com base nesses fundamentos, reconhecendo que
a posse dos embargantes ainda não foi efetivamente turbada, tampouco há nos autos elementos que comprovem a ciência inequívoca de qualquer constrição judicial contra eles
, mesmo após a expedição de mandado.

Por fim, importante ainda ressaltar que
o Auto de Demarcação
expedido em março de 2017
não equivale a adjudicação, alienação ou arrematação
, e por isso
não atrai a incidência do prazo quinquenal do art. 675 do CPC
, mesmo porque a redação adequada deste dispositivo limitativo é no sentido de que se tratam
hipóteses taxativas
, não passíveis de interpretação extensiva, razão pela qual o marco inicial da decadência não pode se basear nesse documento.

Portanto, a tese recursal não encontra amparo legal, tampouco respaldo nos elementos de prova dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a preliminar de decadência, por seus próprios fundamentos, os quais ora se corroboram e integram.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026